Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-51.2022.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000099-51.2022.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO

APELADO: RENILDO OLIVEIRA SALES e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, EDILTON DE OLIVEIRA TELES, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E INDEVIDAS. CONTRATO NULO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS COM O TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TEMAS 308, 916 E 551 DO STF. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO SALARIAL PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS REQUERIDOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela Administração Pública exige requisitos específicos, entre eles, a excepcionalidade do interesse público e a necessidade temporária da prestação do serviço.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 658.026/MG (Tema 612 da repercussão geral), estabeleceu que a contratação temporária não pode ser utilizada para a prestação de serviços ordinários e permanentes do Estado, devendo observar requisitos rígidos para sua validade.

3. No caso concreto, o vínculo da parte autora como Condutor foi renovado sucessivamente de 2013 a 2021, sem comprovação da excepcionalidade e da necessidade temporária exigidas pelo ordenamento jurídico, caracterizando desvirtuamento da contratação temporária. Logo, embora o vínculo tenha sido declarado nulo, são devidas as verbas salariais pelo período laborado, incluindo décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, conforme entendimento consolidado pelo STF nos REs nº 705.140/RS (Tema 308) e nº 765.320/MG (Tema 916).

4. Veja-se que o ente municipal não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das parcelas devidas, impondo-se a condenação ao pagamento das verbas correspondentes, respeitada a prescrição quinquenal, conforme Súmula 85 do STJ.

5. Uma vez que os pleitos declinados na exordial foram acolhidos, não há falar em sucumbência recíproca, fixando-se, portanto, os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

6. Por fim, não há interesse recursal quanto aos consectários legais, pois a decisão monocrática já os fixou nos termos da jurisprudência consolidada (Temas 810 do STF e 905 do STJ), aplicando-se a partir de 09/12/2021 o art. 3º da EC nº 113/2021.

7. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. Advertência sobre eventual imposição de multa em caso de embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000099-51.2022.8.05.0225
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ITATIM e como agravado RENILDO OLIVEIRA SALES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO
E,
NESTA EXTENSÃO,

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .